Tribunal: TJDFT
Processo: 0717758-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO.
1. O pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, com o objetivo de suspender a exigibilidade do pagamento dos honorários de sucumbência, foi rejeitado, tendo em vista a existência de trânsito em julgado em relação ao título executivo.
2. O pedido de gratuidade de justiça fora formulado somente após o trânsito em julgado da ação de conhecimento, apesar de o executado ter sido citado e ter optado por se manter inerte no curso do processo, tendo sido decretada sua revelia na decisão saneadora.
3. A legislação processual não admite que questões já abarcadas pela preclusão ou pelo trânsito em julgado sejam revisitadas em momento posterior, excetuando-se, a hipótese de ajuizamento de ação rescisória. 3.1. A fixação dos honorários advocatícios não pode ser mais modificada, pois sobre ela incidiram os efeitos da eficácia preclusiva da coisa julgada.
4. O deferimento da gratuidade de justiça, em casos como o dos autos, somente operará efeitos ex nunc, ou seja, o benefício somente poderá ser invocado em relação às custas e despesas processuais devidas a partir do momento em que foi requerida a sua concessão.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.